Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728016-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: M.L.C.G. Agravada: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.L.C.G. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0708527-62.2023.8.07.0020, assim redigida: “O autor junto petição ID 161815140 requerendo a reconsideração da decisão de ID. 159590351. O pedido não merece acolhimento. Isso porque este Juízo tem entendimento de que a análise dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça ao menor é feito com base no quadro econômico de seus representantes legais. Com efeito, deve ser observada a condição econômica de seu núcleo familiar, que é o responsável pela manutenção de seu sustento, posto que evidentemente não tem renda. Nesse ponto, cabe frisar o disposto no art. 1.566, IV do Código Civil: "São deveres de ambos os cônjuges: IV - sustento, guarda e educação dos filhos. Cabe assinalar que as julgados citados pelo autor no seu petitório não tem o condão e vincular este Juízo de Piso. Ademais quando há discordância das partes quanto aos termos das decisões ordinárias proferidas pelo Juízes de Piso, a via adequada para promover a reforma da decisão é a oposição de Agravo de Instrumento e não mediante simples petitório requerendo a sua “reconsideração” ou “modificação”, como pretendeu o autor. Assim, indefiro o pedido de ID. 161815140. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar em réplica à contestação. Vindo réplica, dê-se vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48920128), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a concessão da gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem por objeto o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise, é importante observar que a gratuidade de justiça já foi concedida à recorrente, por este Relator, nos autos do processo no 0718129-40.2023.8.07.0000, ocasião em que foi destacado o seguinte: “No caso, trata-se de criança com menos de 1 (um) ano de idade. Nesse aspecto, a constatação da eventual condição financeira da representante legal da infante para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela criança, o que seria causa de injustificada restrição ao exercício do direito de ação. (...) A situação descrita, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica da própria infante, que pode ser presumida em razão da própria incapacidade civil. Por essa razão, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.” Convém observar que nos termos do art. 98, § 5o, do CPC a gratuidade de justiça pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. No caso em exame a decisão proferida nos autos do processo no 0718129-40.2023.8.07.0000 não restringiu o benefício aos atos processuais praticados na fase recursal, de modo que a gratuidade de justiça concedida à agravante abrange todos os atos do processo, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois a pretensão exercida pela agravante já foi satisfeita. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular de que a gratuidade de justiça já foi concedida à recorrente, por intermédio de decisão proferida por este Relator, nos autos do processo no 0718129-40.2023.8.07.0000. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator